Tribunal: CARF
Processo: 16682.904866/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904866/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.966 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SOUZA CRUZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904866/2012-41
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904866/2012-41

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Tratam
os
autos
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
20728.95886.170912.1.3.04-0875, transmitida eletronicamente em 17/09/2012, com
base em créditos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte declarou em PER/DCOMP a existência de crédito de R$
110.081,83 decorrente de pagamento indevido ou a maior por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais - DARF, com as seguintes características:
Em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 18), cuja
decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de crédito, uma vez
que o DARF discriminado na DCOMP foi utilizado integralmente para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados.
Cientificado dessa decisão bem como da cobrança dos débitos confessados na
declaração de compensação, o sujeito passivo apresentou em 13/12/2012, a
manifestação de inconformidade de folhas 03-06, acrescida de documentação anexa,
na qual alegou, em síntese:
“Ao receber o despacho decisório, procedeu à revisão completa das suas
obrigações acessórias do período, verificando que houve um erro no preenchimento
da DCTF referente ao período outubro de 2011, de natureza meramente formal. Com
efeito, foi indicado como valor apurado no período o valor de R$ 3.253.391,50,
quando o correto seria o valor de R$ 3.262.009,30, relativo ao recolhimento do IRRF
apurada no mesmo período (doc. n° 4).”
Sustentou que o crédito existe, é líquido e certo e, portanto, deve ser deferida a
sua compensação, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda.
Utilizou como fundamento legal de suas alegações o art. 165, inciso I e art. 170
do Código Tributário Nacional; e art. 34 da IN RFB no 900, de 2008. Colacionou,
ainda, entendimento do E. Conselho de Contribuintes sobre a matéria.
Ao final, solicitou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a
homologação da compensação dos débitos declarados.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-85.199, de 6 de junho de 2019 (e-fls. 74).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 89, no qual,
em linhas gerais, reproduz os mesmos fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando, em síntese, que o Parecer Normativo Cosit 2/2015 admite a
possibilidade de retificação da DCTF mesmo após a transmissão do PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904866/2012-41

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preambulo, esta lide circunscreve-se à não homologação do
PER/DCOMP n. 20728.95886.170912.1.3.04-0875, no qual o contribuinte pleiteia a
compensação de créditos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 110.081,83.
Um dos argumentos apresentados pelo Recorrente é no sentido de que inexiste
óbice a retificação da DCTF após a transmissão do PER/DCOMP e que o Parecer Normativo
Cosit no 2/2015 admite tal possibilidade.
De fato, reza o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 que não há impedimento para
que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.
No entanto, isto não significa dizer que a mera retificação da DCTF para reduzir
débito tributário é suficiente a comprovação do crédito vindicado no PER/DCOMP, havendo
necessidade de confirmação da veracidade das informações prestadas naquela declaração.
É que o procedimento de retificação de DCTF obedece a determinados ditames
normativos, eis que esta declaração é instrumento de confissão de dívida passível de cobrança
imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo
5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) trazem a
regulação da matéria:
Decreto lei no 2.124/1984
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904866/2012-41

Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica na dependência da comprovação de
erro de fato no seu preenchimento.
O próprio Parecer Normativo Cosit no 2/2015, citado pelo Recorrente, no item 13,
corrobora esses dispositivos legais (destaques deste relator):
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em
regra, produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde
seu processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à
homologação da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e
comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja
em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia
da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado,
conforme julgados do CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada
de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713, Rel.
Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza
do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904866/2012-41

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das
informações declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade
administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa
poderá solicitar a comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se
ele, por exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem
prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de
indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente
suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade
fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das
razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente,
indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de
que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB.
Assim, a retificação da DCTF é condição necessária, mas não suficiente a
comprovação do direito aos créditos vindicados, tendo a autoridade administrativa o poder-dever
de confirmá-los.
No presente caso, o sujeito passivo não forneceu quaisquer dados de sua
escrituração contábil-fiscal para comprovação inconteste do crédito, a despeito de ter sido
expressamente advertido no acórdão recorrido de que a falta desses elementos constituiu o fator
determinante para a improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Em razão do exposto, não tem procedência a argumentação do Recorrente quanto
a este ponto.
De resto, cabe ressaltar que o Recorrente não traz fundamentos ou documentos
novos aos autos e tampouco contesta o racional adotado pelo acórdão recorrido quando da
análise da irresignação, o qual restou assim fundamentado (destaques do original):
(...)
O artigo 74, da Lei no 9.430/1996, preconiza que a compensação será efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. A declaração
de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Depreende-se, dos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional –
CTN, que a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: i) a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904866/2012-41

relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direi to de exigir, e
o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e ii) a relação
jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O artigo 170 do CTN dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...).
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).
(...).
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997).
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
O conteúdo da peça de resistência anota que o crédito pretendido pela
Interessada no valor original de R$ 195.788,09 seria decorrente do pagamento R$
307.780,02, relativo a IRRF no código 0561, período de apuração 05/07/2003,
arrecadação efetuada em 09/07/2003, uma vez que o valor correto apurado
correspondia a R$ 111.991,93.
A Contribuinte trouxe às fls. 28/113 três DCTF retificadoras do 3o trimestre
2003, apresentadas em 10/03/2005, 11/09/2006 e 06/11/2009. Nestas DCTF
retificadoras, o IRRF (código de receita 0561 – PA 05/07/2003) informado foi de R$
307.780,02, R$ 111.991,93 e novamente R$ 307.780,02, respectivamente, fls. 53, 82 e
110.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904866/2012-41

A peça de defesa argumenta que cometeu erro na última DCTF retificadora,
tendo em vista que deveria tomar como base a apresentada em 11/09/2006 e não a
entregue 10/03/2005, o que provocou restabelecimento de valores incorretos, por isso
solicita autorização para retificar a DCTF.
Nesse ponto, importante deixar em relevo que desde a publicação da Instrução
Normativa SRF no 255/2002 a retificação da DCTF, apresentada dentro do prazo
decadencial de 05 anos, deixou de depender de autorização, pois as declarações
retificadoras passaram a ter a mesma natureza da declaração original. Aquela
Instrução Normativa foi sucedida por várias. Atualmente referida regra está vigente no
texto do artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1599/2015.
Importante ainda esclarecer que a retificação de DCTF foge à alçada das
Delegacias de Julgamento, nos termos do Regimento da RFB, que vigorava em 2005
por meio da Portaria MF no 30/2005, hoje aprovado pela Portaria MF no 430/2017.
É fato que o débito confessado em DCTF tem lastro em elementos contábeis e
fiscais. Assim, na impossibilidade de apresentação de DCTF retificadora,
equívocos/erros podem ser reparados, desde que devidamente comprovados mediante
documentação contábil/fiscal, exigência presente nas ementas de julgados
administrativos colacionados no corpo da manifestação de inconformidade.
No entanto, a Interessada não carreou para os autos documentação probatória
para demonstrar/explicar/identificar na contabilidade os motivos que levaram à
alegada redução do IRRF, código 5952, PA 05/07/2003, origem do crédito pretendido.
Enfatiza-se que faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos
hábeis, segundo sua natureza. Nesse sentido prescreve o Decreto no 7.574/2011,
artigos 26 e 27:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em
que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Esclarece-se que a declaração em DCTF é confissão de dívida, que confere
liquidez e certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, é imprescindível,
para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação, demonstrar na escrituração contábil-fiscal da Contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a redução do valor do débito correspondente ao período
de apuração, conforme previsto no artigo 923 do RIR/1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904866/2012-41

A respeito do tema, o Código de Processo Civil não deixa dúvida de que é o
sujeito passivo o responsável pela produção de provas acerca do crédito tributário
pretendido e informado na declaração de compensação apresentada à RFB:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Compulsando os autos, nota-se, com base no título executivo representado pela
DCTF, que a Contribuinte não possuía crédito líquido e certo na data de emissão do
despacho decisório.
Além disso, as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP)
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela Interessada
por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
É fundamental que o direito creditório apto a ser objeto de PER/DCOMP deve
estar perfeitamente alinhado com os dados registrados na escrituração contábil/fiscal e
nas declarações apresentadas à RFB.
Nesse passo, a decisão proferida pela autoridade administrativa não merece
reparo, tendo em vista que não restou comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública passível de compensação.
Considerando que o Recorrente não juntou aos autos documentos suficientes à
comprovação de seu pleito e tampouco apresentou argumento capaz de demonstrar a ocorrência
de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, alicerçado
no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904866/2012-41

Fl. 145
DF CARF MF
Original